Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INAPLICABILIDADE. LEI No 9.514/97. PRESQUESTIONAMENTO. MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os fundamentos e dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente desta eg. Turma o do c. STJ.
6. Em que pese ser possível a contratação de alienação fiduciária por pessoa natural ou jurídica não integrante do SFI (conforme disposto no art. 22, §1o, da Lei no 9.514/97), a capitalização mensal de juros resta vedada nessas contratações, haja vista a imperiosa observância da Lei de Usura.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.